Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700729-08.2026.8.07.0000 IMPETRANTE: EMANOEL ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE: LAYSSA PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante, em petição de ID 80132526, com fundamento no art. 89, XV, do RITJDFT. Intime-se. Em seguida, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator